Tribunal: TJSP
Processo: 1015277-45.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade contratual e tutela de urgência. Autora, menor de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e outras patologias. Indicação médica de tratamento multidisciplinar. Sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. Recurso da ré. Insurgência que comporta parcial

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade contratual e tutela de urgência. Autora, menor de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e outras patologias. Indicação médica de tratamento multidisciplinar. Sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. Recurso da ré. Insurgência que comporta parcial acolhimento. NÚMERO DE SESSÕES. Ausência de comprovação da resistência da operadora do plano de saúde em fornecer terapias ilimitadas. Extinção do processo em relação a esse pedido, sem apreciação do mérito. COPARTICIPAÇÃO. Contraprestação prevista na lei e no contrato pactuado. Ilegalidade não verificada. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença reformada para admitir a incidência da coparticipação no caso concreto. ASTREINTE. Valor fixado pelo Juízo de origem que observa as peculiaridades dos autos e está em consonância com o bem tutelado. Excesso não configurado. Penalidade mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v. 43160).